Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Processo : 0731409-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203170237 dos autos originários n. 0700373-78.2024.8.07.0001) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, para que fossem reconhecidas a ilegitimidade ativa e a prescrição arguidas. Fundamentou o juízo a quo: Quanto às alegações de ilegitimidade ativa e passiva, incabíveis, tendo em vista que são matérias que deveriam ser alegadas na Ação Civil Pública. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença em que o título judicial já se encontra constituído e está sendo executado. Já quanto à alegação de prescrição quinquenal, não deve proceder, pois o trânsito em julgado ocorreu em 23/08/2019 e a presente ação foi distribuída em 06/01/2024. Desse modo, não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Ademais, entendo que no caso de descumprimento contratual aplica-se o prazo decenal. Portanto, rejeito a impugnação, porquanto a matéria já fora objeto de apreciação judicial. Intime-se para, em 15 dias, realizar o pagamento do débito já liquidado, sob pena de constrição. A agravante relata que o cumprimento de sentença decorre de sentença da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, que condenou a construtora recorrente a reparar o dano material e moral experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas pelo atraso na entrega do empreendimento Altos da Taguatinga II. Defende a ocorrência de prescrição quinquenal, com base em jurisprudência do STJ. Anota que a última emenda à inicial foi protocolada 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias após o trânsito em julgado da ação coletiva. Sustenta a possibilidade de alegar ilegitimidade de parte em sede de liquidação de sentença coletiva. Pontua que a ilegitimidade ativa foi reconhecida em inúmeros casos análogos, de cumprimento/liquidação da sentença coletiva em comento, em virtude de a compra do imóvel ter ocorrido após a emissão do habite-se e o adquirente já ter ciência das condições do imóvel no momento da aquisição. Destaca que a agravada comprou o imóvel indicado em 5/7/2016, quase 02 (dois) anos após a emissão do habite-se. Diz que a unidade foi entregue dentro do prazo contratual estabelecido e que a agravada expressamente anuiu que as instalações do imóvel e do empreendimento se encontravam em perfeito estado de funcionamento e habitabilidade, o que comprova que a venda do imóvel se deu com o empreendimento já concluído. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Em relação à prejudicial, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). Já o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 515 e 877, firmou as seguintes teses: Tema 515: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Tema 877: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Destarte, o prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo. E, nos termos do art. 132 do CPC, “Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento”. Já o §3o do indigitado dispositivo estabelece que “Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”. Na hipótese, levando em conta que a sentença coletiva transitou em julgado em 23/8/2018 (id. 183037293 na origem), o termo final do prazo prescricional ocorreria em 23/8/2023. Contudo, considerando que o art. 3o, da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos processuais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, o prazo prescricional em questão se estendeu até 10/1/2024. Destarte, não se operou a prescrição, haja vista que a demanda foi proposta em 6/1/2024, isto é, antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo das emendas à inicial. Nessa direção, os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. LEI No 14.010/2020. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário atentar-se à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu "Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença", e o processo de execução, previsto no "Livro II - Da execução". 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como "título representativo de crédito" (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é iniciado por meio de "ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual fluência do prazo de prescrição para o exercício de pretensão ao cumprimento individual de sentença coletiva. 8. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90". 9. A Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão, de modo excepcional, dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus SARS-Cov-2. O art. 3o da aludida lei suspendeu os prazos prescricionais do dia 10 de junho de 2020 ao dia 30 de outubro de 2020. 10. A sentença coletiva proferida nos autos do processo no 2015.01.1.136763-2 transitou em julgado aos 23 de agosto de 2018 (Id. 56408803), tendo havido o início da fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, a prescrição quinquenal se iniciou aos 24 de agosto de 2018, foi suspensa aos 12 de junho de 2020 e voltou a correr aos 30 de outubro de 2020, tendo como termo final o dia 10 de janeiro de 2024. 10.1. O apelante formulou requerimento de cumprimento individual da referida sentença aos 10 de janeiro de 2024. Tendo em vista a prorrogação do prazo prescricional em 140 (cento e quarenta) dias em decorrência da aludida lei, a prescrição não está consumada. 11. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 12. Recurso conhecido e provido. (APC 0700842-27.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 2/5/2024, DJE 12/6/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. CAUSA MADURA. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA ENTREGA DAS CHAVES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INTERRUPÇÃO DESDE A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO SOBRE OS CÁLCULOS. ERRO GROSSEIRO AFASTADO. 1. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de Origem para análise do mérito, quando a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura. 2. O contrato de aluguel assinado por duas testemunhas constitui título executivo e está apto a consubstanciar Ação de Execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. A eventual discussão sobre o momento de entrega das chaves não obsta a cobrança dos créditos relativos a contrato de locação com natureza de Título Executivo Extrajudicial por meio de Ação de Execução. A divergência do devedor quanto ao número de mensalidades devido é matéria a ser arguida em Embargos à Execução, sem, no entanto, tornar inepta a via eleita pelo exequente. 4. O reconhecimento da inadequação da via eleita, quando alcançada a finalidade a que se propõe o ato, vale dizer, a satisfação da dívida, representa inaceitável prejuízo para a parte, em flagrante afronta aos Princípios da Instrumentalidade das Formas e Celeridade Processual, devendo ser afastado. 5. A Emenda à Inicial não implica em uma nova contagem do prazo prescricional. Trata-se apenas de uma alteração promovida sobre a inicial já apresentada. Nesse sentido, a interrupção do prazo prescricional, promovida pela citação, retroage à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 240, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, independentemente da data da emenda. 6. A arguição de nulidade em face de descumprimento de norma de ordem pública, apresentada em meio ao processo, sem qualquer justificativa para não ter sido oposta no primeiro momento em que a parte falou nos autos, implica na chamada nulidade de algibeira, ou seja, uma manobra utilizada pela parte para suscitar a nulidade em ocasião posterior que melhor lhe convir e lhe seja mais benéfica, a qual é vedada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. A Exceção de Pré-Executividade compreende apenas e tão somente a discussão de matérias de ordem pública. É possível, então, afastar erro grosseiro de cálculo, diante da ofensa aos Princípios da Segurança Jurídica, Adstrição e Vedação ao Enriquecimento Ilícito. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Erro grosseiro corrigido de ofício. (AGI 0715338-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 18/7/2023, DJE 28/7/2023. Grifado) Todavia, há a probabilidade de provimento do recurso pelo outro fundamento. Cuidando de um cumprimento individual de sentença condenatória genérica prolatada em ação coletiva, ao contrário da simples fase de execução de um título executivo, a cognição deve ser exauriente para definir a existência e liquidez do direito vindicado, haja vista que os sujeitos processuais não são os mesmos da fase de conhecimento. Por assim dizer, nas ações coletivas lato sensu transfere-se para a fase de cumprimento a cognição acerca do direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária. Essa compreensão foi aferida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 973, ao analisar a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC de 2015, assim sintetizando na ementa de recurso representativo da controvérsia: [...] 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp n. 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva que condenou a construtora agravante a reparar os danos material e moral aos compradores do empreendimento Altos da Taguatinga II, conforme dispositivo da sentença e ementa do acórdão a seguir transcritos: Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (Acórdão 1035303, APC 2015.01.1.13676-32, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 26/7/2017, DJE: 9/8/2017) Sobressai destacar que a agravada adquiriu imóvel no empreendimento em 6/9/2016, ou seja, quase 02 (dois) anos após a expedição do habite-se, ocorrida em 11/9/2014 (id. 192050130, p. 2 e 3, na origem). Comprou a unidade imobiliária direto da construtora agravante, consoante certidão de matrícula acostada nos autos originários (id. 192050130, p. 3, na origem). Logo, a parte agravada adquiriu o imóvel em empreendimento pronto e devidamente entregue. Nesse contexto, não há substrato fático-jurídico que subsidie a pretensão da agravada, à míngua de qualquer frustração decorrente de ausência de entrega de áreas comuns, de maneira que não há como a parte se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva. Portanto, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa, já que a agravada não foi prejudicada pelo atraso na entrega do empreendimento, tampouco pela propaganda enganosa, conforme a ação civil pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DO DIREITO VIOLADO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que se extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa. [...] 3. No cumprimento individual de sentença proferida em ação de natureza coletiva, o pretenso credor deve "comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada" (REsp no 1.718.535/RS). 4. Ausente a demonstração de que a parte exequente foi atingida pela propaganda enganosa, que deu origem à sentença coletiva em que se reconheceu o direito à reparação por danos morais, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, por não integrar a coletividade afetada pelo dano. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1288370, 0729777-53.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 23/9/2020, DJE: 15/10/2020) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EMPRESA DIVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, MRV Engenharia e Participações S.A. foi condenada ao pagamento de indenização aos consumidores que adquiriram imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II pela desvalorização de cada unidade imobiliária, ante a ausência das áreas comuns anunciadas pela fornecedora e, sob o título de lucros cessantes, pela inobservância do prazo fixado para entrega das chaves. Ademais, condenada ao pagamento de reparação por danos morais em razão da propaganda enganosa perpetrada, no tocante a áreas comuns não entregues morosidade na conclusão das obras. 2. Na espécie, o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel após a conclusão do empreendimento e do ajuizamento da ação civil pública. Ademais, a empresa acionada pelo autor é diferente daquela condenada na mencionada ação civil pública.2.1. Ilegitimidade que se evidencia para pleitear liquidação da sentença proferida na ação coletiva. 3. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0735138-12.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 4/7/2024, DJE 18/7/2024. Grifado) Por fim, o periculum in mora decorre da expedição da ordem de pagamento do débito, sob pena de constrição patrimonial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator